Tribunal: TJMT
Processo: 1002481-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002481-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIA JULIA JACINTO DA SILVA - CPF: 330.379.221-68 (AGRAVANTE), CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 700.260.171-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DAS

AÇÕES E EXECUÇÕES EM FACE DE TERCEIROS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO BENEFICIA TERCEIROS – ENTENDIMENTO SUMULADO NO ÂMBITO DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Apesar de a empresa, devedora principal, estar em Recuperação Judicial, não há qualquer óbice em relação à cobrança dos créditos em face dos devedores coobrigados, como é o caso dos avalistas e fiadores. Em suma, as benesses da recuperação judicial aproveitam apenas à empresa recuperanda e não atendem a terceiros garantidores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JULIA JACINTO DA SILVA e CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 1028629-65.2017.8.11.0041, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A, determinou o prosseguimento da ação em face das devedoras solidárias/coobrigadas.

Para tanto alegam as agravantes que os créditos discutidos nos autos foram devidamente arrolados no plano de recuperação judicial da empresa Jardim América Comércio de Roupas Eireli.

Acrescentam que o plano restou aprovado pela Assembleia Geral de Credores, com a premissa expressa de que as garantias prestadas por sócios e avalistas seriam suprimidas, o que contou, inclusive, com participação do banco agravado.

Afirmam que, em consideração ao princípio da soberania assemblear, não compete ao Juízo Recuperacional ou ao Juízo
a quo
, dispor ao contrário do que foi acordado em assembleia geral de credores.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça verificou a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial e deixou de opinar no presente feito (id no 162155173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre examinar no presente recurso, o acerto ou não da decisão que determinou o prosseguimento da ação em face das devedoras solidárias e coobrigadas.

De acordo com o artigo 49, parágrafo 1o, da Lei n.o 11.101/05,
os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
.

Por outros termos, apesar de a empresa, devedora principal, estar em Recuperação Judicial, não há qualquer óbice em relação à cobrança dos créditos em face dos devedores coobrigados, como é o caso dos avalistas e fiadores. Em suma, as benesses da recuperação judicial aproveitam apenas à empresa recuperanda e não atendem a terceiros garantidores.

De tão pacificado o entendimento a esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça tratou de sumular a questão.

Nesse sentido:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

A propósito, também orienta a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – ATUAÇÃO DO JULGADOR LIMITADA À VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA APROVAÇÃO E LEGALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, §1o, DA LEI 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA No 581 DO STJ – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Nos termos da Súmula no 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

(N.U 1010919-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Assim, como decorre à toda evidência, a decisão agravada deve ser mantida, para garantir ao agravado o prosseguimento das ações e execuções em face dos devedores coobrigados, avalistas e/ou fiadores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023